Tribunal: TJES
Processo: 0005202-61.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005202-61.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISON FRANCISCO DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DEIVISON FRANCISCO DA VITORIA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras dos arts. 157, § 2º, VII, do CP, a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa restringe a irresignação recursal quanto à causa de aumento pelo emprego de arma branca, postulando seu afastamento, em razão da inexistência de provas para constatação da lesividade do objeto apreendido. Requer, também, seja concedido o réu o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por DEIVISON FRANCISCO DA VITORIA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras dos arts. 157, § 2º, VII, do CP, a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa restringe a irresignação recursal quanto à causa de aumento pelo emprego de arma branca, postulando seu afastamento, em razão da inexistência de provas para constatação da lesividade do objeto apreendido. Requer, também, seja concedido ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, verifico que, com a superveniência da sentença penal condenatória, reforçaram-se as provas quanto à autoria e à materialidade do crime de roubo majorado imputado ao réu, remanescendo presentes os requisitos da prisão preventiva, seja diante da gravidade concreta do delito a ele atribuído quanto pela reiteração delitiva (acusado reincidente).

Compartilho do entendimento segundo o qual
“n
ão há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.242/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Quanto à majorante do emprego da arma branca,
in casu,
restou demonstrada pela prova oral coligida que o acusado abordou a vítima, funcionária da concessionária ECO 101, e, utilizando de uma chave de fenda, tentou golpeá-la com o objeto, subtraindo o rádio comunicador que se encontrava na mochila do ofendido.

Assim, resta devidamente configurada a majorante, sendo necessário frisar que o STJ orienta que
“para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios”
(STJ, HC n. 714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ,
“n
ão há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.242/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

2. O STJ orienta que
“para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios”
(STJ, HC n. 714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.